Tribunal: TJMT
Processo: 0005971-48.2009.8.11.0040
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005971-48.2009.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[MARICELIA DE OLIVEIRA COSTA - CPF: 962.407.921-87 (APELADO), JEFERSON CARLOTT - CPF: 503.684.350-91 (ADVOGADO), PEDRO RODRIGUES PAULA - CPF: 430.587.959-04 (APELANTE), FERNANDO BRUGNEROTTO - CPF: 038.548.109-89 (ADVOGADO), INACIO WEBER - CPF: 680.961.869-49 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

PEDRO RODRIGUES PAULA e INÁCIO WEBER

APELADA(S):

MARICELIA DE OLIVEIRA COSTA

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO POR ATO ILICITO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – REJEIÇÃO - INVASÃO DE PREFERENCIAL – AUSÊNCIA DE CAUTELAS NECESSÁRIAS AO REALIZAR A MANOBRA – ARTIGO 34 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO CONDUTOR E DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO CAUSADOR DO ACIDENTE – DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Não caracteriza
violação ao devido processo legal, à ampla defesa e ao contraditório, quando na
audiência de instrução e julgamento, os advogados de ambas as partes decidiram que dispensavam os depoimentos pessoais, o que não importou em qualquer prejuízo para a defesa dos apelantes.

Ao ingressar na via preferencial sem as cautelas necessárias, ou seja, certificar-se de que a manobra era realmente segura, conforme exige o artigo 34 do Código de Trânsito Brasileiro, o requerido se tornou responsável pela colisão que atingiu a motocicleta da autora, o que impõe o reconhecimento da responsabilidade solidária, com o proprietário, pelo evento danoso.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
PEDRO RODRIGUES PAULA e INACIO WEBER
na
Ação de Reparação de Danos por Ato Ilícito
ajuizada por
MARICELIA DE OLIVEIRA COSTA
, contra a sentença que julgou
parcialmente procedentes
os pedidos deduzidos na petição inicial para condenar os réus de forma solidária ao pagamento de:

1 - R$ 13.261,54, a título de danos materiais, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação (art. 405 do CC c/c art. 161, § 1o, do CTN) e correção monetária a partir do efetivo desembolso;

2 - R$ 8.000,00, a título de danos morais e R$ 10.000,00, a título de danos estéticos, ambos acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação (art. 405 do CC c/c art. 161, § 1o, do CTN), e correção monetária pelo índice INPC desde a data da sentença.

E ainda, condenou os requeridos ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 86 do CPC/15, na proporção de 80% a cargo dos requeridos e 20% para a parte autora, suspendendo, entretanto, a exigibilidade em relação à autora por ser beneficiária da justiça gratuita.

Arguem os recorrentes, preliminarmente, a nulidade da sentença, por violação ao devido processo legal, à ampla defesa e ao contraditório, uma vez que não houve a intimação dos requeridos para a audiência de instrução e julgamento, portanto, a sentença deve ser anulada.

No mérito, sustentam que havia uma rotatória na Avenida Blumenau, o que afasta a tese de invasão de preferencial e desrespeito à sinalização pelos requeridos.

Alegam
que a autora estava em alta velocidade, o que caracteriza sua culpa exclusiva pelo evento danoso e se este não for o entendimento, postula pelo reconhecimento da culpa concorrente da autora, o que deve ser levado em consideração a fim de reduzir a condenação dos requeridos.

Ao final, requerem o provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 26117476).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA)

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, os requeridos, ora apelantes, arguem preliminar de nulidade da sentença, uma vez que uma vez que não houve a intimação dos requeridos para a audiência de instrução e julgamento, em ofensa ao devido processo legal.

No entanto, ao contrário do alegado pelos apelantes, depreende-se dos autos que conforme os ID’s 26116489, 26116493, 26116496, 26116498, 26117463, houve a expedição de carta de intimação aos requeridos/apelantes, bem como verifica-se que possuem advogado constituído nos autos (ID 26114048), sendo dever do mesmo fornecer
“[...] o endereço residencial ou profissional onde receberão intimações, atualizando essa informação sempre que ocorrer modificação, temporária ou definitiva.
”, conforme disposto no art. 77, inc. V, do CPC/15.

Além disso, observa-se do termo da audiência de instrução e julgamento que os advogados de ambas as partes compareceram e decidiram que “dispensavam depoimentos pessoais”, consoante se infere do ID 26117469.

Logo, não há falar em qualquer prejuízo para a defesa dos apelantes e, via de consequência, em cerceamento de defesa ou violação ao devido processo legal.

Posto isso,
rejeito a preliminar
arguida.-

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial que em 04/05/2009, por volta das 13;40horas, a autora trafegava com sua motocicleta HONDA BIZ C-100, PLACA JZL 6784, pela preferencial da Avenida Tancredo Neves, quando foi surpreendida pelo primeiro requerido, PEDRO RODRIGUES PAULA, conduzindo o veículo Logan/Renaut, placa NJG 6673, de propriedade do segundo requerido, INÁCIO WEBER, o qual atingiu a autora.

Alegou que o acidente se deu por culpa exclusiva do requerido, conforme constou do Boletim de Acidente de Trânsito, que não respeitou a sinalização para reduzir a velocidade, ocasionando o acidente que lhe gero danos materiais, morais e estéticos, motivo pelo qual ajuizou a presente ação postulando pela reparação.

Ao decidir, o magistrado singular,
Dr. Glauber Lingiardi Strachicini
, julgou parcialmente procedente a demanda, conforme já relatado, o que ensejou o presente recurso.

Pois bem.

Cinge-se o recurso dos requeridos/apelantes em saber se a parte autora teve culpa exclusiva ou concorrente pelo acidente que danificou sua motocicleta e causou-lhe danos materiais, morais e estéticos.

Da responsabilidade civil

É cediço que para configuração da responsabilidade indenizatória, nos termos dos artigos 186 e 927, ambos do CC/2002, necessária a ocorrência de três pressupostos essenciais, quais sejam, a existência do dano, a culpa do agente e a relação de causalidade entre o culpado agente e a produção do evento danoso. Ausentes quaisquer destes elementos, o pedido de indenização não merece acolhido.

Da análise do feito, observa-se que em 04/05/2009, na cidade de Sorriso/MT, ocorreu o acidente de trânsito relatado pela parte requerida/apelante, constando no boletim de ocorrência a seguinte narrativa:

“No local do acidente, o condutor do VC 01 informou que estava trafegando pela Av. Blumenau, sentido Posto Estrela para Av. Natalino João Brescansin, sendo que ao chegar no cruzamento da Av. Tancredo Neves, o mesmo disse que parou entre as duas pistas e ao tentar atravessar veio a abalroar-se com o VC 02 que trafegava na Av. Tancredo Neves, sentido BR-163 para a Av. Porto Alegre. Ambos os veículos foram encaminhados para Del. Pol. local com suas referidas chaves e com as avarias causadas pelo acidente a condutora do VC 02. Foi socorrida pela guarnição do Corpo de Bombeiros até o Hospital Regional. [...]” (ID 26113488)

No citado boletim de ocorrência, consta que “VEÍCULO 01” é o Logan/Renaut, conduzido pelo primeiro apelante e de propriedade do segundo apelante e “VEÍCULO 02 ” é a motocicleta HONDA BIZ C-100 da autora, ora apelada.

Ao examinar as provas dos autos, o i. magistrado
a quo
constou em sua sentença que os requeridos, ora apelantes, não se desincumbiram de comprovar suas alegações, bem como destacou o depoimento da única testemunha ouvida, nos seguintes termos:

“Em que pesem a alegação de culpa exclusiva da vítima, verifico que os requeridos não se desincumbiram de comprovar suas alegações, ônus este que lhes competia, nos termos do artigo 373, II, do CPC.

Destaco que a única testemunha ouvida em juízo, Sr. Eliseu de Souza Silva (fls. 231 - mídia 232), que presenciou os fatos, afirmou em seu depoimento que o requerido não respeitou a sinalização (placa de PARE), invadindo a preferencial, causando o acidente. Asseverou a testemunha que, apesar de não saber precisar a velocidade da autora, naquele local não dava para transitar com mais de 50 ou 60 km/h, ainda mais considerando que no horário em que ocorreu o acidente o trânsito é mais lento, considerando que era "horário de almoço", acreditando que a velocidade da autora era compatível com a via.” (ID 26117472)

Assim, conforme se denota da dinâmica do acidente, não se pode atribuir à autora/apelada a culpa pelo acidente, pois devidamente demonstrado que esta trafegava pela avenida, quando o requerido, sem a devida atenção, não respeitou a placa de PARE, adentrou a via preferencial e provocou a colisão.

Sobre o dever de cautela ao ingressar em via preferencial, convém ressaltar que é dever daquele que deseja efetuar manobra extraordinária, como o caso dos autos, tomar as cautelas necessárias, devendo executá-la com todos os cuidados e segurança, certificando-se que não está colocando em risco a integridade física dos usuários da via que o seguem, precedem ou cruzarão com ele.

É o que se observa do artigo 34 do Código de Trânsito Brasileiro:

“
Art. 34. O condutor que queira executar uma manobra deverá
certificar-se de que pode executá-la sem perigo
para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele,
considerando sua posição, sua direção e sua velocidade
.”

Ora, é cediço que o tráfego em rodovia é rápido, exigindo daquele que nela vai ingressar redobrada atenção, mormente porque dificilmente consegue fazê-lo sem que esteja em velocidade bastante reduzida, atravancando, assim, a via e provocando grande risco de colisão com aquele que segue pela preferencial e não espera a entrada de novo veículo.

Conforme se denota do depoimento da única testemunha ouvida em juízo, foi exatamente o que ocorreu, pois, o veículo conduzido pelo requerido/apelante, que seguia pela avenida, invadiu a preferencial e atingiu a motocicleta da autora, causando o evento danoso.

Destarte, ao ingressar na via preferencial sem as cautelas necessárias, ou seja, certificar-se de que a manobra era realmente segura, conforme exige o Código de Trânsito Brasileiro, o requerido/apelante se tornou responsável pelo sinistro, não havendo falar-se, portanto, em culpa exclusiva ou concorrente da autora/apelada.

Sobre o tema, a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. A autora é parte legítima para pleitear a reparação pretendida. Provas de que conduzia o automóvel na ocasião do evento danoso, sendo que todos os orçamentos foram confeccionados em seu nome, a indicar que ela irá suportar o prejuízo. Caso em que o acidente ocorreu por culpa do réu, que não adotou a cautela devida ao adentrar em via preferencial. Velocidade excessiva do veículo da autora não comprovada. APELO NÃO PROVIDO. UNÂNIME.
(TJ/RS, Apelação Cível no 70081632986, Décima Primeira Câmara Cível, Relator: Antônio Maria Rodrigues de Freitas Iserhard, Julgado em: 30/10/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. COLISÃO ENVOLVENDO MOTOCICLETA E VIATURA POLICIAL. INVASÃO DA PREFERENCIAL PELO MOTOCICLISTA. CULPA EXCLUSIVA DO RÉU. 1. A legitimidade passiva se encontra sedimentada pelo simples fato de o réu ter se envolvido em acidente de trânsito com a viatura da Brigada Militar, estando sujeito a ser demandado pelos danos advindos do sinistro. A comprovação da culpa ou não, portanto, é questão a ser dirimida no julgamento de mérito, sendo totalmente desarrazoada a preliminar suscitada, sendo mantida a sua rejeição. 2. Não há falar em chamamento ao processo do Município de Pelotas, pois tal instituto pressupõe a relação entre devedores solidários, não se prestando para o desiderato almejado pelo recorrente, que é de se safar da condenação, repassando-a para terceiro não participante da lide. 3. A dinâmica do acidente não é controvertida, sendo certo que a viatura se deslocava pela Rua David Canabarro, sentido bairro-centro, colidindo com a motocicleta do requerido, que, vindo da Rua Professor Souza Lobo, adentrou o cruzamento, ocorrendo a colisão. 4. No caso em apreço, eventual deficiência da sinalização não se mostrou decisiva para a colisão, considerando que o réu tinha plena ciência da preferência de tráfego da viatura, o que lhe impunha o dever de prudência especial para o ingresso no cruzamento, dado o risco de obstruir a passagem de terceiros na via preferencial. 5. Tudo indica que o réu calculou mal o momento de realizar a travessia da via preferencial, não se atentando à velocidade da viatura policial, que possuía preferência de passagem, obrando com culpa para o evento danoso, razão de ser confirmada a sentença de procedência do pedido. APELAÇÃO DESPROVIDA.
(TJ/RS, Apelação Cível no 70080166903, Décima Segunda Câmara Cível, Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Julgado em: 24/10/019)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO PROPRIETÁRIO DO VEICULO – AFASTADA EM DESPACHO SANEADOR NÃO RECORRIDO – PRECLUSÃO – VEÍCULO LOCADO – RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO – BOLETIM DE OCORRÊNCIA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – FÉ PÚBLICA – NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO – DANO MATERIAL – COMPROVADO - INCAPACIDADE LABORATIVA COMPROVADA – VALOR DA PENSÃO VITALÍCIA ADEQUADO – VALOR DO DANO MORAL MANTIDO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS – ART. 85, §11o DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É legítima a proprietária do veículo para figurar no polo passivo da demanda, ainda que o veículo esteja locado.

É prova válida o boletim de ocorrência lavrado por autoridade policial.

Restou comprovada a culpa do condutor do veículo, que sem as cautelas devidas ADENTROU na VIA PREFERENCIAL e causou o acidente.

Comprovada a incapacidade laborativa da vítima, em razão do acidente, faz jus ao recebimento de pensão alimentícia vitalícia e DANO MORAL.

O valor da INDENIZAÇÃO por DANO MORAL deve se atentar às circunstâncias e em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
.”
(TJ/MT – N.U 0019008-37.2012.8.11.0041, NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/09/2017, Publicado no DJE 27/09/2017)

“
REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VEÍCULO DA RÉ QUE INVADE VIA LATERAL DE RODOVIA PREFERENCIAL E DE FLUXO INTENSO, COLIDINDO EM VEÍCULO DO AUTOR.
PROVA FOTOGRÁFICA DO LOCAL DOS FATOS E DOS DANOS NOS VEÍCULOS (FLS.6, 63/76, 96/101 E 102/105), APTA A DEMONSTRAR A CONDUTA SEM CAUTELAS DA CONDUTORA RÉ, QUE ACESSOU A RODOVIA CAUSANDO A COLISÃO COM VEÍCULO DO AUTOR
,
QUE POR ELA TRAFEGAVA EM PREFERÊNCIA.
PONTO DE COLISÃO E DOS DANOS QUE EVIDENCIAL A LÓGICA DO ACIDENTE. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS (FLS. 114), TAMBÉM APTOS A COMPROVAR A CONDUTA ADOTADA PELO VEÍCULO RÉU, QUE NÃO OBEDECEU À VIA PREFERENCIAL, CAUSANDO A COLISÃO. PONTO DE COLISÃO DIVERSO DO PONTO FINAL ONDE PARARAM OS VEÍCULOS MAIS À FRENTE. ÁUDIO QUE NÃO IMPUTA A CULPA DA RÉ POR SI SÓ, E SIM, PELAS DEMAIS PROVAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS PELO PAGAMENTO DA FRANQUIA PELO AUTOR (FLS.36). SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO.
”
(TJ/RS, 4a Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Recurso Cível no 71007298425, Relator: Glaucia Dipp Dreher, j. em 15/12/2017) (g.n.)

Ademais, a respeito do ônus da prova, aplicável ao caso o Código de Processo Civil/15, o qual estabelece em seu artigo 373, incisos I e II, que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito e ao réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor,
in verbis
:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
”.

Com efeito, diante das alegações das partes e do conjunto probatório dos autos, observa-se que os requeridos/apelantes não se desincumbiram do ônus de comprovar a responsabilidade da autora/apelada pelos fatos noticiados (acidente de trânsito), razão pela qual deve ser mantida a sentença neste ponto.

Nesse sentido:

“
[...] O juiz é livre para apreciar as provas produzidas, bem como a necessidade de produção das que forem requeridas pelas partes, sendo-lhe lícito indeferir as consideradas inúteis ou protelatórias, mediante a existência, nos autos, de elementos suficientes para a formação de seu convencimento.
Ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC)
, ou do réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC.
”
(TJ/MT, 1a Câmara de Direito Privado, Relator Des. Sebastião Barbosa Farias, j. em 05/02/2019) (g.n.)

Do dano material, moral e estético

No mais, como não houve recurso da parte apelante quanto aos demais temas da sentença, quais sejam: dano material, moral e estético, uma vez que apenas mencionou em seu recurso que a “condenação deveria ser reduzida”, deve
prevalecer o ato sentencial
.

Ademais, não é de se olvidar que no nosso sistema processual civil, ante o princípio da adstrição, o julgador fica limitado ao postulado pela parte, não podendo julgar aquém, além ou fora do pedido feito pelo ora apelante, nos termos do disposto nos artigos 141 e 460, ambos do Código de Processo Civil/15.

Por fim, não há falar em majoração dos honorários advocatícios, pois já fixados no percentual máximo previsto no artigo 85, § 2o, do CPC/15.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020